Tribunal: TJBA
Processo: 8072073-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072073-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: ENAIRA NERI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

EMENTA

Apelação Cível. Ação De Obrigação de Fazer. Inscrição de débito no SCR/SISBACEN sem prévia notificação ao consumidor. A jurisprudência dos tribunais pátrios, dentre eles o STJ, entende que o SISBACEN/SCR tem natureza de cadastro restritivo, por serem públicas suas informações, de modo que a manutenção de débito irregularmente inscrito no sistema configura ato ilícito. Apesar de as instituições financeiras terem a obrigatoriedade de enviar informações de débito ao Banco Central, antes de fazê-lo devem cientificar o consumidor de que os dados de suas operações serão registrados no SCR, competindo-lhes a guarda do documento de comunicação, a fim de eventual prova da notificação, conforme prevê o art. 13 da Resolução 5.037/22 do Conselho Monetário Nacional. No caso dos autos, a instituição financeira não comprovou o envio prévio da comunicação à consumidora, o que torna a anotação irregular e impõe a exclusão do registro. O entendimento dos tribunais pátrios é o de que em situações tais o dano moral ocorre in re ipsa, devendo, portanto, ser fixada a correspectiva indenização. Mantida a improcedência do pedido indenizatório por danos morais em razão da incidência da Súmula 385 do STJ, ante a comprovação de inscrições preexistentes legítimas nos cadastros restritivos de crédito. Honorários majorados. Apelo improvido.